Tribunal: TJDFT
Processo: 0709336-90.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709336-90.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA ROSA DA SILVA APELADO: SARVEL VEICULOS LTDA - ME, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por PATRICIA ROSA DA SILVA em face de SARVEL VEÍCULOS LTDA e BANCO PAN S.A. buscando a rescisão de contrato de compra e venda de automóvel, a restituição de todos os valores pagos, inclusive relativos às prestações do financiamento, e a condenação da vendedora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Nas contrarrazões de ID 52255826 a apelada Sarvel Veículos suscitou preliminar de intempestividade do recurso de apelação interposto pela autora no ID 52255821. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade do recurso. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 18 de outubro de 2023 17:48:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador